Tribunal: TJPA
Processo: 0802007-84.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802007-84.2025.8.14.0067

APELANTE: MARIA DE JESUS PANTOJA MAGALHAES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. INTERESSE PROCESSUAL. ACESSO À JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, com fundamento na ausência de interesse processual decorrente do ajuizamento fragmentado de múltiplas demandas contra instituições financeiras, reputado indicativo de litigância abusiva, em razão do não atendimento de determinação judicial para concentração das pretensões em ação única por instituição financeira. A autora requer a cassação da sentença, sustentando a autonomia das relações jurídicas discutidas, a facultatividade da cumulação de pedidos e a inexistência de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações envolvendo contratos bancários distintos caracteriza ausência de interesse processual ou litigância predatória apta a justificar a extinção prematura do feito; (ii) estabelecer se o magistrado pode impor, de forma cogente, a concentração de pretensões derivadas de relações jurídicas potencialmente autônomas em ação única.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual decorre do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional, configurando-se quando a parte deduz pretensão juridicamente relevante fundada em alegada inexistência de contratação válida, restituição de valores e reparação moral.

4.

A divergência da parte quanto ao conteúdo da determinação de emenda à inicial não autoriza, por si só, a extinção prematura da demanda, sobretudo quando há impugnação específica da premissa jurídica adotada pelo juízo de origem.

5.

A caracterização da litigância predatória exige demonstração concreta de fraude, artificialidade, ausência de lastro mínimo ou abuso doloso do sistema processual, não podendo decorrer de presunção fundada exclusivamente na simultaneidade ou multiplicidade de ações.

6.

O ajuizamento de demandas envolvendo contratos, cobranças e relações jurídicas distintas, inclusive contra instituições financeiras diversas, reforça a autonomia potencial das pretensões deduzidas e afasta, por si só, a conclusão de abuso do direito de ação.

7.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade conferida à parte autora, inexistindo previsão normativa que imponha obrigatoriamente a reunião, em ação única, de todos os contratos ou cobranças questionados contra determinada instituição financeira.

8.

A imposição judicial de concentração compulsória de pretensões autônomas restringe indevidamente o acesso à jurisdição e o exercício do direito de ação, especialmente quando desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo processual relevante.

9.

O Tema nº 1.198 do STJ não autoriza automaticamente a extinção de demandas individuais pela mera constatação de pluralidade de ações, sendo indispensável exame contextualizado do caso concreto com observância do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

10.

O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe o regular prosseguimento da demanda sempre que possível, evitando decisões terminativas que impeçam a instrução probatória necessária ao esclarecimento da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
O ajuizamento de múltiplas ações pela mesma parte contra a mesma instituição financeira não configura, por si só, litigância predatória ou ausência de interesse processual quando as demandas envolvem relações jurídicas autônomas.
2.
A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC possui natureza facultativa e não autoriza a imposição judicial de concentração compulsória de pretensões em ação única.
3.
A extinção prematura do processo por suposta litigância abusiva exige demonstração concreta de abuso do direito de ação, vedada a utilização de presunções genéricas fundadas apenas na pluralidade de demandas.
4.
O princípio da primazia do julgamento do mérito recomenda o regular processamento da demanda quando presentes elementos aptos a justificar a tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 327, 485, VI, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.198; TJPA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE JESUS PANTOJA MAGALHÃES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse processual, ao entendimento de que a autora ajuizou, de forma fracionada, múltiplas demandas contemporâneas em face da mesma instituição financeira, em contexto reputado indicativo de litigância abusiva/predatória. Consignou o magistrado de origem que a recorrente distribuiu sete ações declaratórias simultâneas, sendo cinco contra o Banco Bradesco S.A. e duas contra o Banco Itaú Consignado S.A., discutindo contratos e cobranças distintas, tendo sido previamente intimada, à luz da orientação extraída do Tema nº 1.198 do STJ, para promover a aglutinação das demandas em ação única por instituição financeira, providência não atendida pela demandante.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 33173789), reiterando, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal.

No mérito, sustenta, em síntese: (i) inexistir litigância abusiva ou fracionamento indevido; (ii) que cada contrato bancário impugnado constitui relação jurídica autônoma, dotada de causa de pedir, prova e pedidos próprios; (iii) que a cumulação de pretensões prevista no art. 327 do CPC possui natureza facultativa, não podendo o julgador impor sua adoção compulsória; (iv) que a determinação judicial restringe indevidamente o acesso à justiça e a liberdade de exercício do direito de ação; e (v) que a sentença incorreu em error in procedendo ao extinguir prematuramente a demanda, impondo-se sua cassação, com retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do apelo. Suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Defende, ainda, a manutenção do decisum por suposto abuso do direito de demandar, ausência de interesse de agir e configuração de litigância predatória decorrente do ajuizamento fragmentado de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. Preliminar

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal não merece acolhimento.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que a apelante impugnou, de forma suficiente, os fundamentos determinantes da sentença, insurgindo-se precisamente contra a tese de ausência de interesse processual, litigância abusiva, fracionamento de demandas e obrigatoriedade de concentração das pretensões em ação única. Mostra-se, portanto, observado o ônus dialético previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

3. Mérito

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução meritória, sob o fundamento de ausência de interesse processual decorrente do ajuizamento fragmentado de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, bem como da suposta configuração de litigância predatória.

Com a devida vênia ao entendimento externado pelo magistrado singular, entendo que o recurso merece provimento.

Inicialmente, observa-se que a demanda versa sobre alegada contratação bancária não reconhecida pela autora, situação que evidencia pretensão juridicamente relevante, apta, em tese, a justificar a provocação da tutela jurisdicional.

No tocante ao alegado descumprimento da determinação de emenda à inicial, verifica-se que a recorrente apresentou manifestação insurgindo-se especificamente contra a premissa jurídica adotada pelo Juízo de origem, sustentando a autonomia das relações jurídicas discutidas, a inexistência de conexão qualificada entre os processos e a ausência de imposição legal de concentração compulsória das demandas.

A divergência jurídica da parte quanto ao conteúdo da determinação judicial, contudo, não autoriza, por si só, a extinção prematura da demanda.

No que concerne ao interesse processual, cumpre recordar que sua configuração decorre do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a autora afirma inexistir contratação válida relativamente ao produto bancário questionado, postulando a declaração de nulidade da relação jurídica, restituição de valores e reparação extrapatrimonial, o que evidencia, em tese, pretensão resistida apta a legitimar o acionamento do Poder Judiciário.

Não se pode exigir do jurisdicionado o esgotamento da via administrativa, tampouco condicionar o acesso à jurisdição à demonstração de prévio requerimento extrajudicial como requisito geral para reconhecimento do interesse de agir, sob pena de indevida mitigação do princípio da inafastabilidade da jurisdição insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Quanto à litigância predatória, é certo que a matéria vem legitimamente despertando preocupação institucional do Poder Judiciário, circunstância reconhecida por diversos atos normativos e recomendações administrativas, inclusive pela Recomendação nº 159/2024 do CNJ.

Todavia, a caracterização da litigância abusiva não pode decorrer de presunção genérica fundada exclusivamente no volume ou simultaneidade de ações ajuizadas.

Exige-se demonstração concreta de artificialidade, fraude, ausência de lastro mínimo, manipulação dolosa do sistema processual ou outro elemento objetivo revelador de abuso do direito de ação.

A mera existência de múltiplas demandas ajuizadas pela mesma parte contra a mesma instituição financeira, por si só, não basta para justificar a extinção liminar da pretensão.

No caso em exame, o próprio decisum reconhece que a autora distribuiu demandas discutindo contratos, cobranças e relações jurídicas distintas, inclusive perante instituições financeiras diversas — cinco ações contra o Banco Bradesco S.A. e duas contra o Banco Itaú Consignado S.A. — circunstância que, em princípio, reforça a autonomia potencial das pretensões deduzidas.

Com efeito, a cumulação de pedidos disciplinada pelo art. 327 do Código de Processo Civil constitui faculdade conferida à parte autora, inexistindo previsão normativa impondo, de maneira cogente, a reunião obrigatória de todos os contratos ou cobranças questionados contra determinada instituição financeira em única ação judicial.

A imposição judicial de ajuizamento obrigatório de ação única, concentrando pretensões derivadas de contratos potencialmente autônomos, com elementos probatórios próprios, datas distintas, valores diversos e circunstâncias particulares de contratação, acaba por restringir indevidamente o exercício do direito de ação, sobretudo quando desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo processual relevante.

Ademais, embora o magistrado sentenciante tenha invocado orientação extraída do Tema nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que referido precedente não autoriza, automaticamente, a extinção de demandas individuais pela mera constatação de pluralidade de ações, sendo indispensável exame contextualizado do caso concreto e respeito às garantias fundamentais do contraditório, ampla defesa e acesso à jurisdição.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de que a multiplicidade de demandas, isoladamente considerada, não configura litigância predatória apta a ensejar extinção prematura do feito. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Destarte, a extinção do processo, tal como operada, configura medida desproporcional, porquanto impede o regular desenvolvimento da instrução processual e a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos alegados, notadamente quanto à existência ou não do contrato impugnado.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de privilegiar a solução definitiva da controvérsia, evitando decisões terminativas sempre que possível.

Diante desse cenário, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o feito retorne à origem para regular processamento, com oportunização de instrução probatória e posterior julgamento do mérito.

4. Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026